Tribunal: TJDFT
Processo: 0747542-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Vistos. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ELIENE RODRIGUES PEREIRA MACHADO (agravante/exequente), em face da decisão proferida (172631033, dos autos de origem), nos autos de cumprimento de sentença, no 0705146-58.2018.8.07.0008, em desfavor de VANDERLEY DE SOUZA CALDEIRA (agravados/executado), que indeferiu o pedido do agravante/autor para realização de bloqueio SISBAJUD pela modalidade denominada “teimosinha”. Ao fazer a análise do juízo de admissibilidade recursal, verifico que o presente recurso se fundamenta na causa de pedir pela parte agravante/exequente, para que seja deferido o pedido de bloqueio SISBAJUD; sendo que, ao final, em seu pedido, a parte agravante requer o efeito suspensivo aos embargos à execução opostos na origem, visto que todos os requisitos do art. 919, § 1o, do CPC estão evidenciados; ou seja, pedido deveras teratológico que se subsume à hipótese de inépcia da inicial, porquanto da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão, nos termos do artigo 330, §1o, III, do Código de Processo Civil. Diante disso, antes de considerar inadmissível o recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo à parte agravante o prazo de 5 (cinco) dias, para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Publique-se. Intime-se.